Tribunal: TJES
Processo: 0003176-13.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003176-13.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO MARCOS GOMES GONCALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003176-13.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANTONIO MARCOS GOMES GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

V
IOLÊNCIA

CONTRA MULHER PRATICAD
A
NO ÂMBITO
DOMÉSTICO OU
FAMILIAR.
ART.
24-A DA LEI
N.º
11340/2006.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA
E MATERIALIDADE.
AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO
SURSIS
.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
.
RECURSO
CONHECIDO E
I
M
PROVIDO.

1.
Considerando-se os elementos probatórios reunidos nos autos, verifica-se que o acusado descumpriu medida protetiva de urgência deferida em seu desfavor, sendo impossível falar em absolvição.
2.
Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de afastamento da suspensão condicional da pena.
3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003176-13.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANTONIO MARCOS GOMES GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANTONIO MARCOS GOMES GONÇALVES
, visando à reforma da sentença oriunda da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime descrito no artigo 24-A da Lei n.º 11.340/06, à pena de 03 (três) meses de detenção, para cumprimento no regime aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que entre os dias 04/04/2023 e 04/05/2023, o denunciado descumpriu deliberadamente medida protetiva deferida em favor de sua ex-companheira, Vanderleia de Souza Jesus, ao permanecer no convívio com a ofendida.

Na forma das razões, a defesa requer a absolvição alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da aplicação da suspensão condicional da pena.

Pois bem.

A materialidade encontra-se demonstrada no Boletim Unificado n.º 51058215.

No tocante a autoria, observo que o acusado, em seu interrogatório, confessou que mesmo tendo conhecimento das medidas protetivas voltou para casa, afirmando que
“retornou a pedido de Vanderleia",
em razão da mesma ter alegado “
que estava com síndrome do pânico e depressão”
.

A vítima, por sua vez, quando ouvida em juízo, confirmou os termos da denúncia, relatando:

“
que ele recebeu a medida protetiva e ele não quis sair de casa; que quando chamou a polícia, ele estava dentro de casa; que confirma a declaração prestada na esfera policial (...) que o Réu saiu de casa quando foi concedida a medida e ficou mais de um mês fora; que ele depois retornou (...) que ele não queria sair (...) que não pediu para que ele retornasse para casa; que quando ele retornou, ela pediu que ele saísse
(...).
”

Ainda na fase judicial, Vanderleia afirmou que o réu faz uso de drogas (álcool e cocaína), que é um homem agressivo e que tem medo dele.

Neste ponto, relembro que é pacífico neste colegiado o entendimento segundo o qual a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar, sobretudo porque praticados, de ordinário, na intimidade do lar, longe da presença de terceiros:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NO ART. 147, DO CP, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DA LEI Nº 11.340/06. RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 2. AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime de ameaça (art. 147, do CP), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº. 11.340/06). Ressalta-se que, nas infrações penais desta natureza, no contexto de violência de gênero contra a mulher, geralmente cometidas na clandestinidade, a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos, especialmente quando confirmada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos. 2. In casu, a concessão da suspensão condicional da pena é prejudicial ao apelante, visto que, em que pese sua pena final definitiva tenha sido fixada em 01 mês e 26 dias de detenção, em regime inicialmente aberto para cumprimento de pena, teria que se submeter, pelo prazo de 02 (dois) anos, às condicionantes previstas no § 2°, do art. 78 do CP, período este muito maior do que o imposto para o cumprimento de pena privativa de liberdade. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 016190005765, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)”.

A partir dos relatos acima transcritos, percebe-se a existência de elementos de convicção suficientes para a condenação do recorrente no crime a ele imputado.

Segundo entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça,
“ao tipificar a conduta de descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, não há necessidade de um novo episódio de violência contra a mulher, basta que o agente esteja ciente da decretação da medida protetiva e ainda assim queira descumpri-la”
(APC 0000659-37.2019.8.08.0004, Rel. Subst. Des. Luiz Guilherme Risso, Julgado em: 03/02/2021).

Considerando que o apelante tinha ciência das medidas protetivas outrora deferidas em seu desfavor nos autos de n.º 0002056-32.2023.8.08.0024 e, mesmo assim, foi até a casa de sua ex companheira, ficou demonstrada a prática do crime disposto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006.

Por fim, passo a análise do pedido de afastamento da aplicação do sursis.

A norma estabelecida no art. 77, do Código Penal, é direito subjetivo do réu, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos legais, deve ser concedida a suspensão condicional da pena ao sentenciado.

Deste modo, futuramente, caso o condenado entenda que a situação lhe é desfavorável, poderá, em audiência admonitória, durante a execução da reprimenda, recusar o sursis.

Ressalto que a presente questão já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). SANÇÃO INFERIOR A 6 (SEIS) MESES. BENEFÍCIO FACULTATIVO, PASSÍVEL DE RECUSA. MOMENTO ADEQUADO PARA APRESENTAR O PLEITO: AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

Conquanto a suspensão condicional da pena seja benesse facultativa e, por via de consequência, passível de ser recusada pelo Réu, o momento adequado para externar tal pleito não é no transcurso do processo de conhecimento, mas sim na execução da reprimenda, quando da realização da audiência admonitória
. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.977.112/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

No mesmo sentido vem decidindo este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não procede o pedido absolutório, já que a materialidade da contravenção penal de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41), restou comprovada pelo boletim unificado, requerimento de medidas protetivas, e Relatório Final de Inquérito Policial, assim como a autoria, pelo depoimento da vítima, que confirmou a ocorrência dos fatos. 2. Nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, como já sedimentado pelo STJ. 3. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de afastamento da suspensão condicional da pena. 4. Recurso defensivo desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0007316-27.2022.8.08.0024 Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/06/2024).

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
E

NEG
O
-
LHE
PROVIMENTO
,
mantendo na íntegra a r. Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.